Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716901-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: PAULO FERNANDO TORRES GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. LEI N.o 9.656/98. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE. APOSENTADORIA PREEXISTENTE. POSTERIOR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/1998, que criou um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. A Lei no 9.656/98 cujo objeto é a regulamentação de planos e seguros de assistência à saúde, assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício e contribuição ao plano de saúde coletivo por no mínimo dez anos, a sua manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de quando era empregado, desde que assuma com o pagamento integral das mensalidades. 3. É devida a devolução dos valores indevidamente cobrados, superiores aos valores previstos para os beneficiários ativos, em face da manutenção como beneficiário. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, porque, dentre as garantidas de manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial ao empregado aposentado quando da vigência de seu contrato de trabalho, não se incluem os preços praticados, devendo o segurado pagar o prêmio correspondente ao plano de saúde. Aponta contrariedade, ainda, aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, sem explicitar as indispensáveis razões. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 1.998.605/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.816.482/SP (TEMA 1.034), concluiu que "o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No que tange às apontadas contrariedades aos artigos 42 do CDC e 884 do CCB, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF, pois “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente (...) não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.007.074/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015